Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004031-35.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ROGERIO BARBOSA LABARRERE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se as partes para responder aos declaratórios interpostos (id 13425215), no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR